Tribunal: TJMT
Processo: 1004105-91.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004105-91.2023.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE PAULA - CPF: 325.826.501-10 (JUIZO RECORRENTE), LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS - CPF: 047.517.651-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), VERA LUCIA DE PAULA - CPF: 325.826.501-10 (RECORRIDO), LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS - CPF: 047.517.651-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS - CPF: 047.517.651-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), VERA LUCIA DE PAULA - CPF: 325.826.501-10 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA RATIFICADA. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA COM BASE EM AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em Mandado de Segurança impetrado contra ato da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, que a desclassificou de processo seletivo para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, sob o fundamento de estar respondendo a ação penal sem trânsito em julgado, contrariando a presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da desclassificação da impetrante com base em ação penal em trâmite, sem condenação transitada em julgado, e sem previsão expressa no edital de desclassificação por tal motivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra atos administrativos ilegais ou abusivos, conforme o art. 5º, LXIX, da CF/1988 e a Lei nº 12.016/2009.

A impetrante apresentou certidão negativa de antecedentes criminais, atendendo ao requisito do edital, o qual não prevê desclassificação de candidatos que respondem a ação penal sem sentença condenatória definitiva.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 22, estabelece que a exclusão de candidatos em processo seletivo com base em inquérito ou ação penal não transitada em julgado viola a presunção de inocência e somente é permitida com previsão legal expressa.

A administração pública deve observar os princípios da legalidade e da segurança jurídica, sendo vedada a criação de requisitos além daqueles previstos em lei ou edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A exclusão de candidato com base em ação penal sem trânsito em julgado, sem previsão expressa em edital, viola o princípio da presunção de inocência e o princípio da legalidade.

A administração pública não pode desclassificar candidatos com base em exigências não previstas no edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e LXIX; Lei nº 12.016/2009; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 22 de repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Trata-se de remessa necessária cível de sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, relativa a Mandado de Segurança impetrado por Vera Lúcia de Paula contra ato da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, visando à anulação de sua desclassificação em Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 009/2022/GS/SME), para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil – Regional Sul.

A impetrante, aprovada no certame e convocada para apresentação de documentos, foi desclassificada em razão da tramitação de ação penal na Justiça Federal em seu desfavor. Alega que tal desclassificação é ilegal, uma vez que não há condenação penal transitada em julgado que justifique sua eliminação do processo seletivo.

Com esses fundamentos, pleiteou a concessão de liminar para garantir sua permanência no certame e consequente contratação no cargo para o qual foi aprovada.

A liminar foi concedida pelo juízo de origem, para determinar ao Impetrado que providencie a contratação da Impetrante, desde que atendido aos demais requisitos para o referido ato, na função de Técnica em Desenvolvimento Infantil – Regional Sul, decorrente do Processo de Edital Simplificado para Cadastro de Reserva, Nº 009/2022/GS/SME. (id 210399726).

Em seguida, a autoridade impetrada apresentou informações (id 210399744), enquanto o Ministério Público opinou pela não intervenção no feito (id 210393952).

O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo, e determinou a contratação da impetrante, desde que atendidos os demais requisitos formais do certame (id 210393954).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela ratificação da sentença (id 218363673).

Em razão da natureza do processo e da condenação imposta à Administração Pública, a sentença foi submetida ao duplo grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 496, I, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, conforme previsão do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009. No presente caso, discute-se a legalidade da exclusão da impetrante do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, sob o fundamento de responder a ação penal em trâmite.

No caso dos autos, verifica-se que a impetrante foi desclassificada com base na tramitação de ação penal na Justiça Federal, sem que houvesse condenação definitiva. Além disso, a certidão negativa apresentada pela impetrante não contém qualquer restrição que inviabilize sua contratação, conforme determina o edital do certame (id 210399725).

O Edital nº 009/2022/GS/SME, que rege o processo seletivo, exige a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais, o que foi cumprido pela impetrante, não havendo previsão no edital de desclassificação com base em ação penal sem trânsito em julgado.

O STF, no julgamento do Tema 22 com repercussão geral, firmou o entendimento de que:

"
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
."

No caso concreto, verificou-se que não há condenação penal transitada em julgado em desfavor da impetrante, conforme comprovado pela Certidão Negativa apresentada nos autos. Ademais, a ação penal em trâmite não possui relação direta com as atribuições do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, não havendo, portanto, qualquer justificativa legal para sua exclusão do certame.

Dessa forma, a decisão do juízo de origem que reconheceu o direito da impetrante à contratação está em conformidade com a jurisprudência do STF e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que garantem a presunção de inocência até o trânsito em julgado de sentença condenatória, conforme o art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Além disso, é importante ressaltar que a administração pública não pode criar requisitos adicionais ou mais rigorosos que os previstos em lei ou edital, sob pena de violar os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Portanto, a eliminação da impetrante com base em ação penal ainda pendente de julgamento não encontra respaldo na legislação vigente, nem nos princípios constitucionais que regem a administração pública.

Ante o exposto, ratifico a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024